Tribunal: TJPA
Processo: 0000824-34.2015.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000824-34.2015.8.14.0012

APELANTE: OSIEL MACHADO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS (
ARTIGO 157, §2º, V, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO)

PRELIMINAR -

1.

NULIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
TESE REJEITADA.
O RECONHECIMENTO DA EVENTUAL NULIDADE, RELATIVA OU ABSOLUTA, EXIGE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, VIGORANDO O PRINCÍPIO
PAS DE NULITÉ SANS GRIEF
, PREVISTO NO ART. 563 DO CPP, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. ADEMAIS
, INEXISTE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E NEM MESMO AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO
PARQUET
NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ESPECIALMENTE NAS HIPÓTESES EM QUE A DEFESA NÃO SE OPÕE À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA, COMO NO CASO DOS AUTOS. DESSA FORMA,
NÃO SE OBSERVA NENHUM PREJUÍZO À DEFESA, A QUAL REALIZOU PERGUNTAS SOBRE O FATO PARA AS VÍTIMAS E ESTEVE PRESENTE NA AUDIÊNCIA. ALÉM DISSO, O MAGISTRADO, NO MOMENTO DA OITIVA DAS VÍTIMAS, REALIZOU APENAS ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES, QUESTIONANDO SE ESTAS CONSEGUIRAM VISUALIZAR A ARMA DE FOGO DURANTE A ABORDAGEM DO ACUSADO.

MÉRITO -

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. NO QUE TANGE À AUTORIA,
TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, AS QUAIS DESCREVEM QUE
O ACUSADO SUBTRAIU AS SUAS SANDÁLIAS, O QUE FOI CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA.

3.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
OBSERVA-SE QUE O MAGISTRADO

VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

4.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS EM PATAMAR PROPORCIONAL AO CRIME. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

5.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, DE OFÍCIO.
N
ÃO
EXISTEM INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE QUE O ACUSADO RESTRINGIU A LIBERDADE DAS VÍTIMAS. E
M JUÍZO, A VÍTIMA DISSE QUE O ACUSADO ORDENOU QUE ENTRASSE NO BANHEIRO, JUNTO COM SEU PRIMO, PORÉM NÃO ESCLARECEU SE ACATOU A DETERMINAÇÃO. ADEMAIS, A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO EXIGE
QUE A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA SE DÊ POR PERÍODO JURIDICAMENTE RELEVANTE, OU SEJA, SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. NO CASO, INEXISTEM ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO NESSE SENTIDO.

6.

NOVA DOSIMENTRIA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS.

7.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.
TESE REJEITADA.

A DETRAÇÃO É QUESTÃO ATINENTE À EXECUÇÃO DA PENA, DEVENDO FICAR A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Afastando de ofício a majorante referente à restrição de liberdade da vítima.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora, afastando de ofício a majorante referente à restrição de liberdade da vítima.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
26
de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
OSIEL MACHADO RODRIGUES
,

objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá, que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, Inciso V, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
(ID 14926720), que no dia 23 de janeiro de 2015, por volta das 15h, o denunciado entrou na Academia MMTAI, localizada na Av. Inácio Moura e, simulando estar com uma arma na cintura, anunciou o assalto às vítimas Jairleson, de 16 anos, e Andreyo, de 13 anos, que praticavam artes marciais no local.

Na ocasião, os ofendidos limpavam a academia quando foram surpreendidas pelo acusado, que os abordou e disse que queria levar celulares, computadores e outros objetos. Seguidamente, Osiel determinou que os adolescentes entrassem no banheiro e, após isso, saiu do local levando apenas as sandálias das vítimas.

Ocorre que, no dia 30 de janeiro de 2015, a vítima Jairleson viu o acusado em frente ao Hospital Santa Luiza de Merilac e juntamente com seu pai resolveu segui-lo. Posteriormente a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar, que abordou o denunciado e o conduziu para a Delegacia.

Em sede policial, o acusado confessou a autoria do crime e disse que uma das sandálias arrebentou em uma festa, e que a outra foi vendida pelo seu irmão.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, V, c/c do CPB.

Em ID 14926725, recebida a denúncia em 26/05/2015;

Em ID 14926733, Ata de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/07/2019;

Em ID 14926746, Ata de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/10/2021;

Na
sentença
, ID 14926759, o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante Osiel Machado Rodrigues pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 14926761)
,
requer a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade

da prova referente à oitiva de ambas as vítimas por afronta ao art. 212 do CPP e, no mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas aptas à condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal e a observação das consequências legais do redimensionamento da pena, tais como detração, redução da pena de multa, substituição por penas restritivas de direito, suspensão condicional da pena e regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, requer a dispensa ou a redução proporcional da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(ID 14926765), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 15945620), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja redimensionada a pena-base fixada ao apelante Osiel Machado Rodrigues, observando-se as implicações legais de tal redução.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e, havendo questionamentos preliminares, passo à sua análise.

PRELIMINAR -

1.

NULIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Preliminarmente
,
r
equer a defesa
o reconhecimento da nulidade

da prova referente à oitiva de ambas as vítimas em razão do não comparecimento do Promotor de Justiça na audiência de instrução realizada em 25.07.2019.

Consoante o disposto no artigo 563 do CPP:

“Nenhum ato será nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Na hipótese, a defesa não logrou êxito em demonstrar qual o prejuízo suportado pelo envolvido, o que é essencial para a declaração de nulidade, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO MATERIAL (ART. 244 DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE. DECISÃO QUE RECEBEU O ADITAMENTO À DENÚNCIA. ALEGADA TENTATIVA DE BURLAR A INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 569 DO CPP. ADITAMENTO IMPRÓPRIO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...).
4. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu na espécie.
5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 127.459/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) (
GRIFEI
).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou a compreensão no sentido de que “a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n.º 11.690/2008, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz" (REsp n. 1.895.517-PE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/10/2020).

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE MINISTERIAL. ART. 212 DO CPP. NULIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA O RÉU. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte já firmou a compreensão o no sentido de que "a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/2008, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz" (decisão monocrática no REsp n. 1.895.517-PE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 13/10/2020).

2. "
Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)." (REsp n. 1.348.978/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 17/2/2016).
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief.

4. Hipótese em que não houve referência às nulidades em momento oportuno, e não restou evidenciado nenhum prejuízo ao réu no caso em exame. Ausência de violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e do sistema acusatório.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 772.870/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (GRIFEI)

Assim, inexiste violação ao sistema acusatório e nem mesmo ao disposto no art. 212 do CPP em razão da ausência do representante do
Parquet
no momento da Audiência de Instrução e Julgamento, especialmente nas hipóteses em que a Defesa não se opõe à realização da audiência, como no caso dos autos.

Dessa forma,
não se observa nenhum prejuízo à defesa, a qual realizou perguntas sobre o fato para as vítimas e esteve presente na audiência
.
Além disso,
o magistrado, no momento da oitiva das vítimas, realizou apenas esclarecimentos complementares, questionando se estas conseguiram visualizar a arma de fogo durante a abordagem do acusado.

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO -

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois afirma que não houve o reconhecimento pessoal em Juízo e nem a apreensão da
res furtiva
e, sendo nulas as oitivas das vítimas, conforme exposto no tópico anterior, o único depoimento válido nos autos é indireto, não sendo apto para sustentar o decreto condenatório.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo pelo Boletim de Ocorrência (ID. N° 14926721), assim como pelo depoimento das vítimas. Consta que a
res furtiva
não foi encontrada.

No que tange à
autoria,

também restou claramente demonstrada durante a instrução criminal, por meio do depoimento das vítimas e da testemunha.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a vítima
JAIRLESON DA CRUZ XAVIER
relatou que estava na academia, quando o acusado adentrou no local. Contou que conversou com o acusado e que, em seguida, ele foi embora. Disse que, após algum tempo, o acusado retornou à academia e anunciou o assalto, ordenando que entrasse no banheiro, junto com seu primo, Andreyo. Declarou que o acusado subtraiu duas sandálias, no valor aproximado de R$300,00 (trezentos reais), as quais não foram recuperadas. Esclareceu que, após alguns dias, reconheceu o acusado na rua e acionou uma viatura da polícia militar. Acrescentou que depois de alguns anos, o acusado passou a frequentar a academia onde ocorreu o delito. Contou que aceitou a amizade de Osiel e que, durante uma conversa, ele disse que praticou o delito porque o diabo estava atentando a vida dele.

A vítima
ANDREYO EXPEDITO MACHADO DA CRUZ
, em juízo, contou que o acusado entrou na academia e ficou conversando com seu primo. Disse que foi embora do local e, posteriormente, retornou, anunciando o assalto. Informou que o acusado subtraiu duas sandálias. Declarou que, após alguns dias, J
airleson avistou o acusado em via pública e acionou a guarnição da polícia.

A testemunha
JAIR PANTOJA XAVIER
, genitor da vítima Jairleson, r
elatou que, após alguns dias do fato, transitava em via pública juntamente com seu filho, quando ele reconheceu o acusado como autor do delito. Disse que acionaram a polícia e que o acusado foi conduzido até a delegacia.

O acusado
OSIEL MACHADO ROFRIGUES
foi ouvido apenas em sede policial, onde confessou a autoria do delito.

Em que pese a ausência do procedimento de reconhecimento pessoal, nos termos do art. 226 do CPP, as vítimas reconheceram o acusado em via pública e em sede policial, indicando-o como autor do delito. Diante disso, verifico que, como as vítimas foram capazes de individualizar o autor do fato
e não houve dúvida sobre a identificação deste
, se mostra desnecessário instaurar o procedimento legal.

Acerca deste entendimento, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.
4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 793886 SP 2022/0405733-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE
. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) (GRIFEI).

Esclareço que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, as vítimas foram categóricas em afirmar que o réu foi o autor do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
-
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo
- Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022). (GRIFEI).

No mais, destaco que a confissão extrajudicial do acusado
poderá ser utilizada como fundamento para condenação, pois foi corroborada pelos demais elementos de prova, como o depoimento das vítimas e da testemunha.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ESPONTÂNEA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO. RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE RELATARAM DE FORMA ROBUSTA A PRÁTICA DELITIVA MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS OUVIDOS EM JUÍZO QUE EFETUARAM A PRISÃO DA DENUNCIADA, NA POSSE DA RES FURTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA QUE SE MOSTROU DISSOCIADA DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito de roubo majorado. II –
A confissão extrajudicial, ainda que com posterior retratação em juízo, poderá ser utilizada como fundamento para condenação quando corroborada pelos demais elementos de prova
. III – As palavras das vítimas, em crimes patrimoniais, possuem relevante valor para o deslinde dos fatos e serve de base para o decreto condenatório, especialmente em razão das condições em que tais delitos são praticados, normalmente sem a presença de outras testemunhas, sobretudo quando ausente qualquer evidência de que elas tenham ima interesse em incriminar indevidamente o réu ou que tenha faltado com a verdade. IV – É assente nesta Corte o entendimento de que são válidas as declarações dos agentes públicos em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. V – Suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o acusado, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a convicção deste Órgão Colegiado. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0001583-89.2017.8.16.0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 30.01.2023)
(TJ-PR - APL: 00015838920178160038 Fazenda Rio Grande 0001583-89.2017.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 30/01/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023) (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, § 2º, V, do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

3.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal em razão da ausência de fundamentação idônea para valoração negativa do vetor referente às
consequências do crime
.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Com relação às
Consequências do Crime,
verifico que o argumento de que as vítimas não recuperaram a
res furtiva
não aprecia concretamente o resultado da ação
do
agente, considerando que esta circunstância
judicial deve ser valorada negativamente
quando o prejuízo para a vítima, decorrente da ação delituosa,
transcender ao resultado típico do delito, o que não ocorre no caso em questão.

Acerca deste entendimento, leia-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA REDUZIDA.
- A não recuperação da res furtiva é inerente aos delitos patrimoniais, não constituindo fundamento idôneo para exasperação da pena-base - A análise deficiente das circunstâncias judiciais enseja a correção pela instância revisora e consequente redução da pena-base imposta ao réu.
(TJ-MG - APR: 10479100019658001 Passos, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2019) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.As circunstâncias judiciais não podem ser valoradas negativamente quando se constituírem em mera elementar do tipo penal.
O fato de o bem subtraído não ter sido recuperado pela vítima, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime
2. A quantidade de dias-multa deve seguir o mesmo critério utilizado para a fixação da pena privativa de liberdade, em respeito ao princípio da proporcionalidade, cabendo, no caso concreto, a sua redução. 3. Considerando o quantum de pena fixado é cabível o regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, b e 3 º, do CP.
(TJ-BA - APL: 05277122620198050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 12/05/2021) (GRIFEI)
.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos
,
não havendo
razões
para se valorar negativamente tal circunstância.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada,
redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 04 (quatro) anos de reclusão.

4.

DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA.

Quanto ao pedido para exclusão ou redução proporcional da pena de multa, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

Do excerto da sentença ao norte colacionado denota-se que a pena de multa fora cominada no patamar mínimo legal, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota da sentença.

Ressalto que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador"
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ –
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018). (
GRIFEI
).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

5.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, DE OFÍCIO.

Neste particular, apesar da Defesa não requerer a exclusão da causa de aumento de pena concernente à restrição da liberdade da vítima,
afasto de ofício a referida majorante, uma vez que, na presente hipótese,
não existem indícios
suficientes
de que o acusado restringiu a liberdade das vítimas.

Em juízo, a vítima
JAIRLESON DA CRUZ XAVIER
disse que o acusado ordenou que entrasse no banheiro, junto com seu primo, porém não esclareceu se acatou a determinação.

Ademais, a referida causa de aumento exige
que a privação da liberdade da vítima se dê por período juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. No caso, inexistem elementos de comprovação nesse sentido.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1.

Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso Vdo § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa.
2. Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" - enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. 2. In casu, houve apresentação de elementos concretos capazes de justificar a elevação da pena, na terceira fase, no patamar máximo previsto em lei, tendo em vista o elevado número de participantes na empreitada criminosa (4 indivíduos) e o exacerbado tempo que as vítimas ficaram com a liberdade restringida (mais de 2 horas), não havendo que se falar, assim, em desproporcionalidade. 3. Agravo não provido.
(STJ - AgRg no HC: 523301 MS 2019/0216907-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019) (GRIFEI).

Dessa forma, de ofício, afasto a majorante referente à restrição da liberdade da vítima.

6.

NOVA DOSIMETRIA.

1ª fase
– Diante da ausência de circunstância judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo, qual seja
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Incide sobre a hipótese a circunstância atenuante da confissão, constante no
art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, assim, comprovada a reincidência específica do recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão,
mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição e causas de aumento, tornando-a concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
aberto.

7.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.

Requer a defesa, neste particular, que se
proceda à detração da pena do período já cumprido pelo apelante
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é questão atinente à execução da pena e sob tal circunstância deve ficar a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais, como nos orienta a jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. -
A competência para a análise do pedido de detração penal é do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal.
(TJ-MG - APR: 10702170762026001 Uberlândia, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022) Grifei.

Dessa forma, a pretensão recursal epigrafada não merece ser acolhida.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
afastando de ofício
a majorante referente à restrição de liberdade da vítima,
tornando a pena concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 dias-multa, no regime inicial Aberto.

É como voto
.

Belém/PA,
26
de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024